Tribunal: TCU
Processo: 031.936/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11226/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.936/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Ildegardo Gomes de Alencar (XXX.697.434-XX); Diogo da Silva Santos Filho (XXX.074.631-XX); Marcia Vieira das Merces Teixeira (XXX.315.661-XX); Maria Ines de Souza (XXX.903.491-XX); Marilia Pereira Carvalho (XXX.396.601-XX); Mario Pereira Dias (XXX.619.311-XX); Mauro Heli Nogueira (XXX.391.101-XX); Olavo Antonio Martins (XXX.743.921-XX); Paulo Ricardo Campani (XXX.283.050-XX); Valdivino Graciano Batista (XXX.459.351-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.